Tribunal: TJBA
Processo: 8002349-66.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002349-66.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARILENE TANIA MARINHO DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
ROSANA FRANCISCA DE SOUSA, SAULO SERGIO SANTANA VIDA, MIZZI GOMES GEDEON DIAS, NEY JOSE CAMPOS

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros (3)

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS, NEY JOSE CAMPOS, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, ESIO COSTA JUNIOR, ROSANA FRANCISCA DE SOUSA, SAULO SERGIO SANTANA VIDA

ACORDÃO

Ementa: Recurso de Apelação
Simultâneos
. Direito Civil
Processual Civil
. Ação
para

manutenção
do plano de saúde e concessão de suplementação de pensão por morte cumulado com danos morais. Plano de saúde. Competência da Justi
ça Comum.
Manutenção de benefício. Indenização por danos morais.

Unificação da taxa SELIC. Dignidade humana.
Recursos conhecidos
e desprovidos
.
Sentença originária mantida.

I. Caso em Exame

1. Recurso
s
de
a
pelação
simultâneos interpostos contra sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, determinando a manutenção no plano de saúde AMS/Saúde Petrobras, implantação da suplementação de pensão por morte com efeitos retroativos, pagamento das parcelas vencidas e condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais), rejeitando o pedido de auxílio-funeral.

II. Questão em Discussão

2. O cerne da controvérsia pauta-se em (I) verificar
definir se a Justiça Comum é competente para processar a demanda; (II) estabelecer se as rés possuem legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação; (III) determinar se a autora tem direito à manutenção no plano de saúde e à suplementação da pensão por morte com efeitos retroativos; e (IV) avaliar a adequação do valor da indenização por danos morais fixada em sentença.

III. Razões de Decidir

3.
A competência da Justiça Comum é confirmada, por se tratar de relação jurídica de natureza previdenciária e assistencial pós-contratual, não abrangida pela Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114 da CRFB/88, Tema 190 de Repercussão Geral e RE 586453 do Supremo Tribunal Federal.

4. As rés são legitimadas passivas, aplicando-se a teoria da asserção e a teoria da aparência, diante da atuação conjunta na gestão do plano de saúde e na administração da pensão suplementar.

5. A manutenção da autora no plano de saúde AMS/Saúde Petrobras é adequada, considerando que ela preenchia os requisitos legais e normativos, figurava como dependente do titular falecido e seu direito foi previamente reconhecido administrativamente.

6. O direito à suplementação de pensão por morte é reconhecido, em razão da natureza alimentar do benefício judicialmente incorporado ao patrimônio do falecido, devendo ser implantado com efeitos retroativos à data do óbito, assegurando o pagamento das parcelas vencidas.

7. O pagamento das parcelas vencidas deve observar juros de mora à taxa SELIC, aplicados em liquidação, sem cumulação com outros índices, garantindo precisão e segurança jurídica.

8.
A indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), revela-se adequada, atendendo aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e proteção à dignidade da autora. Tal quantia considera que a situação enfrentada extrapolou o mero dissabor cotidiano, envolvendo grave angústia quanto à subsistência, temor pela perda do plano de saúde e prolongada resistência administrativa das rés
, circunstâncias que comprometeram de forma significativa a esfera emocional e a dignidade da beneficiária.

IV. Dispositivo e Tese

9
.
Recursos de apelação das partes autora e rés conhecidos e negados provimento, mantendo-se integralmente a sentença originária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Simultâneas nº

8002349-66.2023.8.05.0146
, em que
figuram como apelantes e apelados, simultaneamente,
MARILENE TANIA MARINHO DA SILVA, FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
e
ASSOCIACAO PETROBRAS DE SAUDE - APS
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da
Colenda
Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao
recurso de apelação da autora, e conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de apelação das rés, nos termos do voto do Relator.